Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25302477, o SINDIRETA insurgiu-se contra as planilhas judiciais de ID: 23171163, ao seguinte argumento: “(...) não incluiu nos cálculos referentes aos honorários da execução os valores relativos aos anuentes ANTÔNIO CAMELO DA COSTA e ANTÔNIO DE SOUZA FILHO”. O DF concordou com os cálculos judiciais (ID: 26367502). No ID: 27360529, a Contadoria Judicial suscitou dúvida quanto aos honorários da execução. Pois bem. De fato, nos cálculos judiciais de ID: 23171163, não foram incluídos os honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos anuentes ANTÔNIO CAMELO DA COSTA e ANTONIO DE SOUZA FILHO. As cláusulas 7 e 8 do acordo firmado entre as partes rezam: 7.O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários. 7.1.As partes suportarão os honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução, após o trânsito em julgado do acórdão que os julgar, independente do prosseguimento da execução a que se referem. 7.2.Não haverá condenação em honorários nos processos em que a parcela (ainda) não tiver sido fixada, salvo nos casos em que as ações prosseguirem por força da falta de anuência de todos ou alguns beneficiários. 8.Os honorários contratuais serão pagos, de forma destacada ou não, a critério do Juízo da execução, na forma da lei. Não resta dúvida de que os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais, inclusive dos servidores anuentes. Ante o exposto, defiro o pedido do SINDIRETA de ID: 25302477. Retornem-se os autos à Contadoria Judicial, ex vi da presente decisão e da constante de ID: 21979926. Elaboradas as novas planilhas, às partes. Brasília, 3 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador